Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744819-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: LUIZ ERNESTO BORGES DE MOURAO SA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi reconhecida a natureza extraconcursal dos créditos executados, porquanto o fato gerador ocorreu após a abertura da recuperação judicial. Isso feito, foi determinada a remessa dos autos à contadoria. Verifico que a Decisão recorrida foi proferida pelo Juízo a quo em 16/09/2023. O recurso, por seu turno, foi interposto em 19/10/2023. Anoto, ainda, que o Despacho de ID 173058749, proferido em 25/09/2023, apenas intimou as partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela contadoria. Dito isso, intime-se a empresa agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar sobre a tempestividade do recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator